Tribunal: TJDFT
Processo: 0735384-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. SISTEMA BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 1.832,77 (mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos), não tendo sido atribuída responsabilidade pelo dano material ao 2o réu/recorrido.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida teria realizado tratativas por meio do aplicativo "Whatsapp", cujo acesso teria sido direcionado por meio do "site" do recorrente, a fim de realizar a impressão de 2a via de boleto para pagamento de parcela de consórcio. Contudo, o pagamento teria sido creditado em proveito de conta bancária vinculada ao 2o réu e não teria sido reconhecido pelo recorrente, o que obrigou a recorrida a realizar novo pagamento da mesma parcela. Citado, o recorrente não compareceu à sessão virtual de conciliação, tendo sido decretada a sua revelia.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...)observa-se a falha na prestação de serviços do primeiro requerido (BANCO VOLKSWAGEN S/A), tendo em vista que o seu sistema permitiu que terceiro tivesse acesso aos dados do contrato e cadastrais da consumidora, bem como emitisse o boleto falso, perpetrando a fraude, o que exclui a culpa exclusiva da vítima e atrai para si a responsabilidade pela indenização".
5. Nas razões recursais, o banco recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço. Afirma que disponibiliza "site" com informações e alertas a seus clientes sobre possíveis golpes. Defende que a recorrida disponibilizou seus dados a terceiro para que este fizesse a emissão do boleto, o que atrairia a culpa exclusivamente à consumidora.
6. Contrarrazões da autora/recorrida ao ID 50127974 e do 2o réu/recorrido ao ID 50127982.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Por sua vez, a súmula 479 do STJ prevê que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. Contudo, no caso específico dos autos, entendo que não houve ingerência dos prepostos do banco recorrente a fim de que a fraude se consumasse. O boletim de ocorrência anexado ao ID 50127836 demonstra que a filha da recorrida buscou uma "lan house" para realizar a emissão do boleto e forneceu os dados pessoais da titular do contrato ao filho do proprietário do estabelecimento, sendo esta a pessoa (o atendente) que realizou a emissão do boleto falsificado, restando evidenciado que o atendente da "lan house" não acessou os canais oficiais do banco recorrente, o que possibilitou o direcionamento do pagamento ao golpista. Além disso, do comprovante não é possível chegar à conclusão de que houve qualquer conduta comissiva ou omissiva do recorrente.
10. Universalizar a responsabilidade da instituição financeira com fundamento na teoria do fortuito interno, em razão do risco integrar a atividade econômica, é fazer tábua rasa aos preceitos basilares da responsabilidade civil, esquecendo-se do mínimo, qual seja, conduta, ainda que omissiva. Ao contrário, as regras de experiência demonstram que há validador de boletos nos “sites” oficiais, a fim de evitar que o consumidor seja vítima de fraudes de criminosos, que praticam estelionato pela “internet”. Portanto, diante do mínimo lastro probatório da conduta omissiva do recorrente, na hipótese dos autos, há fortuito externo que rompe o nexo causal, em razão de ato de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC (Acórdão no 1600010, 1a Turma Recursal).
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.